Tribunal: TJMT
Processo: 1017799-16.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017799-16.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER EDEMAR MIGNOSSI - CPF: 395.308.761-49 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – INCLUSÃO DO SERASA NO POLO PASSIVO – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ÓRGÃO ARQUIVISTA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DO BANCO CESSIONÁRIO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O Serasa não possui legitimidade passiva para responder ação onde se pretende o reconhecimento de prescrição de dívida.

Portanto, a falta de declinação do Serasa no polo passivo da presente ação não enseja a solução prematura da pretensão por ausência de emenda à inicial.

Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017799-16.2020.8.11.0015

APELANTE:

VAGNER EDEMAR MIGNOSSI

APELADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VAGNER EDEMAR MIGNOSSI
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da comarca de Sinop-MT, MMo Juiz Cristiano dos Santos Fialho, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos no 1017799-16.2020.8.11.0015
,
ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, haja vista a inércia quanto a determinação de emenda à inicial, sem custas e nem honorários.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
ingressou com a ação para que fosse declarada a prescrição e a consequente inexigibilidade dos débitos delineados em exordial, constantes em seu nome no site do SERASA, em face da empresa FUNDO NPL II
” (sic).

Informa que “
Recebida a inicial, o MM. Juízo a quo determinou a substituição do polo passivo para que constasse a empresa Serasa Experian
” (sic), no entanto, peticionou nos autos ressaltando a sua desnecessidade haja vista que a referida empresa é apenas a mantenedora do cadastro de inadimplentes e requereu, subsidiariamente, concessão de prazo para a sua inclusão. Contudo, ainda assim o juízo extinguiu a ação sem resolução de mérito em razão do não atendimento ao pedido de emenda.

Defende que o Serasa inclui e exclui apontamentos mediante solicitação feita pelos próprios credores, no entanto, a dívida prescrita foi incluída apenas pela parte demandada.

Argumenta que a ausência de análise quanto ao pedido alternativo formulado, violou o que prevê o art. 6o do CPC, uma vez que não buscou o d. Juízo a plena resolução satisfatória da demanda.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito (Id. 92389480).

O apelado em suas contrarrazões argumenta que a dívida objeto da lide é referente ao Contrato de Empréstimo no 0089996-1924-0003176-348 e Cartões de Crédito 0429423-1924-0003176-210 e 0433886-1924-0003176-605, objeto de cessão entre o Banco Bradesco e a RÉ FIDC-2, onde houve regular notificação quanto à cessão dos créditos. Além disso, argumenta que o recorrente teve conhecimento prévio à inscrição de seu nome, em obediência aos termos do §2o do art. 43 do CDC.

Por outro lado, sustenta que a prescrição do direito de ação pelo credor não impede que a requerida receba o valor da dívida, pelas vias administrativas (Id. 92389484).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 92766982 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate, diz respeito na necessidade de inclusão do SERASA no polo passivo da presente ação, onde o autor almeja apenas declarar a inexistência das dívidas prescritas.

O autor ajuizou a presente ação em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II,
almejando a declaração de inexistências das dívidas: datada de 10/10/2001, no valor de R$20.113,30 (vinte mil, cento e treze reais e trinta centavos), referente ao Contrato no 1924000317600000000000089996348 (id. 92389458 - Pág. 1); outra datada de 10/11/2001, no valor de R$1.097,44 (um mil e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), concernente ao Cartão de Crédito Bradesco 0192XXXXX3210 (id. 92389458 - Pág. 2) e outra de 10/10/2001, no valor de R$2.818,32 (dois mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), referente ao Cartão de Crédito Bradesco 0192XXXXX6605 (id. 92389458 - Pág. 3).

O magistrado de primeiro grau ao receber a inicial, determinou a sua emenda para a inclusão do SERASA no polo passivo, no entanto, o patrono do demandante, entendendo que não seria o caso da inclusão do órgão mantenedor, requereu o prosseguimento do feito e alternativamente, caso o juízo não entendesse da mesma forma postulou abertura de novo prazo para a inclusão (id. 92389469 - Pág. 1).

Entretanto, o juízo julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, haja vista a inércia quanto à determinação de emenda da inicial.

Ocorre que no caso
sub judice
, o autor
não almeja
a responsabilização do demandado ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais em decorrência da negativação por dívida prescrita, situação em que, até poderia ser incluído o SERASA no polo passivo a fim de responsabilizá-lo, haja vista que as entidades mantenedoras de cadastros de crédito respondem solidariamente pela exatidão das informações constantes em seus arquivos, segundo previsão contida no §1o do art. 43 do CDC,
litteris
:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos
”.

Por outro lado, a referência realizada na plataforma Serasa Limpa Nome não pode ser entendida como uma negativação do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, na medida em que não impede a concessão de crédito ao autor, mas, tão somente, oferta a possibilidade de negociação dos valores em aberto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de cobrança de dívida velha de mais de 20 anos. Reconhecimento da prescrição. Danos morais não caracterizados in re ipsa. Ausência de prova de ofensa concreta ao patrimônio moral da autora.
Plataforma Serasa Limpa Nome que não negativa o nome do consumidor. Determinação de cessação da cobrança e de exclusão do nome da autora da Serasa Limpa Nome, relativamente aos débitos prescritos
. Súmula 323/STJ. Sucumbência recíproca das partes. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-SP - AC: 10039815020208260024 SP 1003981-50.2020.8.26.0024, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 24/06/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA
. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A referência realizada na plataforma Serasa Limpa Nome não pode ser entendida como uma negativação do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito, na medida em que não impede a concessão de crédito à autora, mas, tão somente, oferta a possibilidade de negociação dos valores em aberto
. Quanto aos danos morais, não há qualquer outra comprovação de lesão aos atributos da personalidade tutelados pelo instituto da reparação por danos extrapatrimoniais que justifique sua fixação nesse momento. Logo, não procedem os pleitos declaratório e indenizatório veiculados pela recorrente.\nAPELO DESPROVIDO. UNÂNIME”.
(TJ-RS - APL: 50083146320208210008 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 11/06/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2021)

In casu
, constata-se que o autor não negou a existência dos débitos e fundamentou seu pedido no reconhecimento da prescrição como fato extintivo daquele direito de crédito.

Portanto, considerando que o objeto da presente ação é declarar inexistência de dívida, em reconhecimento da prescrição das cobranças, não há a necessidade da inclusão do SERASA no polo passivo, devendo, portanto o processo seguir o seu regular processamento.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APONTAMENTO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ORGÃO MANTENEDOR - SÚMULA 359 DO STJ - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11o, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11o, do CPC).”
(TJ-MT 10124122720188110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Em caso análogo, reconheceu-se a legitimidade ativa do Banco Cessionário, quanto à declaração de inexigibilidade de débito prescrito, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO BANCO LOSANGO S/A E DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À CORRÉ HOPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A – RECURSO DO AUTOR. 1. PRELIMINAR –
Legitimidade passiva do corréu Banco Losango S/A - Consumidor que era seu devedor, cujo crédito foi adquirido pela corré Hopers – Débito incontroverso – Reconhecimento, no caso, da ilegitimidade passiva do banco réu cedente, que deve ser mantida
. 2. MÉRITO - Inexigibilidade do débito - Prescrição quinquenal verificada –
Extinta a pretensão, o credor não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita
- Danos morais – Plataforma "Serasa Limpa Nome" que se trata de mero portal para negociação da dívida – Cobranças indevidas não comprovadas – Danos morais não caracterizados. RECURSO EM PARTE PROVIDO”.
(TJ-SP - AC: 10093156320208260348 SP 1009315-63.2020.8.26.0348, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 24/05/2021, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

Sendo assim, considerando que o autor cumpriu as exigências contidas nos arts. 319 e 320 do CPC, trazendo a causa de pedir e pedidos bem delineados, narrativa e conclusão lógicas, pleito juridicamente possível e formulado de maneira inteligível, além de comprovar, por meio de detalhamento da dívida, a cobrança de débito prescrito, impõe-se anular a sentença, a fim de que a demanda prossiga regularmente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021